Tribunal: CARF
Processo: 13116.000100/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. TRANSAÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos inominados interpostos pela Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF contra o Acórdão no 2202-010.259, que negou provimento ao recurso voluntário do contribuinte, mantendo a incidência do Imposto de Renda sobre valores recebidos em decorrência de ação trabalhista, por não se enquadrarem na isenção prevista para portadores de moléstia grave.
Após a formalização do acórdão embargado, verificou-se a existência de pedido de transação fiscal realizado pelo contribuinte antes do julgamento do recurso voluntário, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2023, o que suspenderia a tramitação do processo administrativo e extinguiria o litígio caso aceita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de consideração do pedido de transação fiscal no julgamento do recurso voluntário configura erro material passível de correção por meio de embargos inominados, nos termos dos artigos 116, §1o, e 117 do Anexo do RICARF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do artigo 6o, §4o, e artigo 7o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2023, a formalização do acordo de transação fiscal implica na suspensão da tramitação dos processos administrativos fiscais e, caso deferido, na extinção do litígio administrativo.
A omissão dessa informação no julgamento do recurso voluntário configurou inexatidão material relevante, pois, caso o colegiado tivesse conhecimento do requerimento de transação, o julgamento teria seguido encaminhamento diverso.
Em razão dessa omissão, impõe-se a anulação do acórdão embargado e o não conhecimento do recurso voluntário, por perda superveniente do objeto.
IV. DISPOSITIVO
Embargos inominados acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e não conhecer do recurso voluntário, por perda superveniente do objeto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.000100/2011-41
ACÓRDÃO
2202-011.326 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
ROGERIO TADEU PICLUM DE BRITTO E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS INOMINADOS. ERRO
MATERIAL. TRANSAÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos inominados interpostos pela Presidente da 2a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF contra o Acórdão no
2202-010.259, que negou provimento ao recurso voluntário do
contribuinte, mantendo a incidência do Imposto de Renda sobre valores
recebidos em decorrência de ação trabalhista, por não se enquadrarem na
isenção prevista para portadores de moléstia grave.
Após a formalização do acórdão embargado, verificou-se a existência de
pedido de transação fiscal realizado pelo contribuinte antes do julgamento
do recurso voluntário, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1/2023, o que suspenderia a tramitação do processo administrativo e
extinguiria o litígio caso aceita.
II.
QUESTÃO
EM
DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de
consideração do pedido de transação fiscal no julgamento do recurso
voluntário configura erro material passível de correção por meio de
embargos inominados, nos termos dos artigos 116, §1o, e 117 do Anexo do
RICARF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do artigo 6o, §4o, e artigo 7o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
1/2023, a formalização do acordo de transação fiscal implica na suspensão
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.326 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000100/2011-41
2
da tramitação dos processos administrativos fiscais e, caso deferido, na
extinção do litígio administrativo.
A omissão dessa informação no julgamento do recurso voluntário
configurou inexatidão material relevante, pois, caso o colegiado tivesse
conhecimento do requerimento de transação, o julgamento teria seguido
encaminhamento diverso.
Em razão dessa omissão, impõe-se a anulação do acórdão embargado e o
não conhecimento do recurso voluntário, por perda superveniente do
objeto.
IV. DISPOSITIVO
Embargos inominados acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o
acórdão embargado e não conhecer do recurso voluntário, por perda
superveniente do objeto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para correção da inexatidão material, com efeitos infringentes, para anular
o acórdão-recorrido, e não conhecer do recurso voluntário, por perda superveniente de seu
objeto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.326 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000100/2011-41
3
Por brevidade, transcrevo o teor da decisão com a qual a Conselheira Sônia de
Queiroz Accioly, Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, admitiu os presentes embargos de declaração:

Trata-se de Embargos Inominados desta Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF contra o Acórdão no 2202-010.259
(fls. 174 e ss), proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão de julgamento em
10/08/2023, com as seguintes ementas:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
(IRPF)
Exercício: 2008
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
RENDIMENTOS
DE
NATUREZA
TRABALHISTA
NÃO
RELACIONADOS
À
APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA IRPF.
Rendimentos oriundos de ação de natureza trabalhista estão sujeitos à incidência
do Imposto de Renda da Pessoa Física. Apenas proventos de aposentadoria se
enquadram aos requisitos legais que caracterizam a isenção por moléstia grave.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Após a formalização do Acórdão, foi verificada a existência de informação
prestada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá/MT, informando
que, em data anterior ao julgamento do recurso voluntário, o contribuinte
apresentou pedido de transação fiscal com fundamento na Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 1, de 12/01/2023, conforme PAF no 13116.725594/2024-95.
Consoante informação acima, o contribuinte havia solicitado, em 26/05/2023, a
transação dos débitos em questão, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
1/2023, resultando em desistência do contencioso administrativo, nos termos dos
seus art. 6o, §4o, e art. 7o:
Art.
6o
(...)
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a
tramitação dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos
na transação enquanto o requerimento estiver sob análise.
[...]
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa
extinção do litígio administrativo a que se refere.
Fosse tal informação trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do
julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado certamente seria
outro.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.326 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000100/2011-41
4
Tal fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a
alegação ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 117, Anexo do RICARF.
Nesse sentido, na condição de Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da
2a Seção de Julgamento, interponho os presentes Embargos Inominados, com
fundamento no art. 116, §1o, c/c art. 117, caput, ambos do Anexo do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, para a prolação de um novo
acórdão para correção da inexatidão material apontada.
Encaminhe-se à Dipro para sorteio entre os conselheiros desta 2a Turma
Ordinária, tendo em vista que o conselheiro relator não mais pertence a este
colegiado.

Diante do exposto, os embargos foram admitidos integralmente para a correção da
inexatidão material apontada, mediante a prolação de um novo acórdão.
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos
inominados.
Trata-se de Embargos Inominados interpostos pela Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, visando à correção de erro material
no Acórdão no 2202-010.259. O acórdão embargado negou provimento ao recurso voluntário do
contribuinte, mantendo a incidência do Imposto de Renda sobre valores recebidos em
decorrência de ação trabalhista, por não se enquadrarem na isenção prevista para portadores de
moléstia grave, que abrange exclusivamente proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Os embargos apontam que, antes do julgamento do recurso voluntário, o
contribuinte havia requerido transação fiscal com fundamento na Portaria Conjunta RFB/PGFN
no 1/2023, o que suspende a tramitação do processo administrativo e extingue o litígio caso o
acordo seja formalizado. Segundo a embargante, essa informação não foi considerada no
julgamento, resultando em inexatidão material. Com base nos artigos 116 e 117 do Anexo do
RICARF, requer-se a prolação de um novo acórdão para corrigir esse erro.
A decisão embargada analisou a legislação aplicável, concluindo que, embora o
contribuinte fosse portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), os rendimentos tributados
não tinham origem em aposentadoria, mas sim em ação trabalhista, o que afasta a isenção
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.326 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000100/2011-41
5
prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. O acórdão fundamentou-se também no Decreto no
3.000/1999 (RIR), no Decreto no 9.580/2018 e na Súmula CARF no 63, que exigem o
preenchimento cumulativo de requisitos para a isenção.
Diante disso, os embargos buscam a correção do erro material decorrente da
ausência de análise da transação fiscal requerida pelo contribuinte antes do julgamento.
Os embargos foram opostos pela Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da
2a Seção de Julgamento do CARF, apontando erro material no Acórdão no 2202-010.259.
Sustenta-se que, antes do julgamento do recurso voluntário, o contribuinte havia requerido
transação fiscal com fundamento na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2023, o que suspenderia
a tramitação do processo administrativo e extinguiria o litígio caso aceita. Tal fato não foi
considerado pelo colegiado no julgamento do recurso voluntário.
Nos termos do artigo 6o, §4o, e artigo 7o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
1/2023, a formalização do acordo de transação implica desistência do contencioso
administrativo, o que impactaria diretamente a análise do mérito do recurso voluntário.
Dessa forma, verifica-se a existência de inexatidão material, passível de correção
nos termos do artigo 116, §1o, e artigo 117 do Anexo do RICARF, os quais permitem a retificação
de erro material por meio da prolação de um novo acórdão.
Ante o exposto, acolho os embargos inominados para correção da inexatidão
material, com efeitos infringentes, para anular o acórdão-recorrido, e não conhecer do recurso
voluntário, por perda superveniente de seu objeto.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 194
DF CARF MF
Original